Tribunal: TJBA
Processo: 0512349-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512349-67.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADENILSON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
II
, do
CPC
por abandono da causa.

2.
O apelante insurge-se contra a decisão alegando ausência de intimação pessoal prévia, requisito legal previsto no art. 485, § 1º, do
CPC.

I
I
. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Pertinência
da extinção do processo por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
extinção do processo por abandono
se afigura
impertinente porque pelo que consta dos autos não havia nenhum
a
diligência que coubesse exclusivamente ao exequente para que a
ação
seguisse seu curso, isso porque
dede a propositura o feito ficou pendente sem que ao menos tivesse sido ordenada a citação do réu, mesmo tendo o autor comparecido para requerer o andamento do feito.

I
V
. DISPOSITIVO E TESE

5
.

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida.